Tribunal: TJSP
Processo: 1011076-03.2018.8.26.0348
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar e servente de limpeza – Lesões na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar e servente de limpeza – Lesões na coluna – Nexo causal reconhecido – Redução parcial e permanente da capacidade laborativa – Auxílio-acidente devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC) – Recurso oficial parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1011076-03.2018.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido JOSE NILTON SILVA DE SOUZA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011076-03.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto no 35.320
VOTO No: 35.320
RECURSO “EX OFFICIO” No: 1011076-03.2018.8.26.0348
COMARCA: MAUÁ
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RODRIGO SOARES
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
PARTES: JOSÉ NILTON SILVA DE SOUZA e INSS
ACIDENTÁRIA
Auxiliar e servente de limpeza

Lesões na coluna
Nexo causal reconhecido

Redução
parcial
e
permanente
da
capacidade
laborativa
Auxílio-acidente devido a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença Valores
em atraso que devem ser atualizados mês a mês
pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do
STF)
Juros de mora devidos desde a citação, de
forma englobada sobre o montante até aí apurado e,
depois, mês a mês, de modo decrescente Aplicação
do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que
concerne aos juros
Definição dos honorários
advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso
II, do novo CPC)
Recurso oficial parcialmente
provido.
A r. sentença de fls. 147/153, cujo relatório se adota, julgou
procedente ação acidentária proposta por José Nilton Silva de Souza,
condenando o INSS a pagar-lhe auxílio-acidente de 50% do salário-de-
benefício a partir do dia seguinte ao da alta médica administrativa ocorrida em
16/10/2018; mais juros moratórios de 0,5% ao mês desde a data da juntada do
laudo, considerando a recente decisão do STF que manteve a aplicação da Lei
no 11.960/09 nesse particularizado aspecto (ADI no 4.357); atualização
monetária pelos índices da Tabela respectiva; e honorários advocatícios de
15%, incidindo sobre o valor devido até a data da sentença. Outrossim,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011076-03.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto no 35.320
observou que o pagamento do benefício ficará suspenso no período
concomitante em que tenha o obreiro percebido administrativamente auxílio-
doença em razão da mesma sequela.
Sem recursos voluntários, subiram os autos ao Tribunal
para o reexame necessário.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Lastreia-se a pretensão do autor na alegação de que teve
reduzida sua capacidade laborativa em decorrência de quadro de lesões na
coluna, males advindos das condições de trabalho a que estava submetido nas
funções de auxiliar e servente de limpeza.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 30/05/2018 a 16/10/2018 (fls. 61).
Efetuada a avaliação médica (fls. 96/100), constatou o
perito que o autor é portador de “espondilodiscopatia degenerativa com
protrusão e hérnia discal extrusa em L4-L5, com compressão importante na raiz
L5 esquerda” (fls. 98), atestando que tais patologias implicam incapacidade
laborativa parcial e permanente.
Além disso, admitiu o expert o nexo causal, afirmando que
“a condição de trabalho informada pelo Autor - sobretudo a particularidade
citada de limpeza dos vidros do trem com instrumento longo combinado com
curvaturas do tronco, que pode representar elemento multiplicador de carga -
permite o reconhecimento de risco biomecânico com potencial lesivo sobre a
coluna independente de vistoria, de modo que a participação deste fator no
processo evolutivo deve ser considerada” (fls. 99).
O laudo pericial está suficientemente fundamentado e não
foi contrariado por nenhum outro trabalho técnico, merecendo orientar o
desfecho da lide.
Dentro desse quadro, comprovada a redução parcial e
permanente da capacidade de trabalho e constatado o nexo de causalidade, é
de ser preservada a concessão do auxílio-acidente, mantido o termo inicial
definido na sentença, a saber, o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença
(17/10/2018 fls. 61), conforme dispõe o art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91,
aplicável à hipótese dos autos.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes, com incidência mês a mês
sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que for decidido
pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema
no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1011076-03.2018.8.26.0348 - Mauá - Voto no 35.320
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, diante do disposto no art. 85, § 4o, inciso II, do
novo CPC, o percentual dos honorários advocatícios deverá ser definido pelo
juízo de origem na fase de liquidação.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte
ao recurso oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital